Tribunal: STF
Processo: RE 1437000
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Doc. 11).



    Na origem, o Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo ajuizou Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de liminar, objetivando a declaração de inconstitucionalidade do art. 4º, da Lei 5.011, de 19/2/2020, do Município de Ibitinga, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar revisão geral anual dos subsídios dos agentes políticos do Poder Executivo e dá outras providências”. 



    Na inicial, sustenta-se que a norma impugnada afronta os artigos 111, 115, XI, e 144 da Constituição Estadual, e os artigos 29, VI, e 37, caput, XIII, CF/1988. Alega-se que a ordem constitucional proíbe a vinculação do índice e da data de revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos municipais aos subsídios dos agentes políticos municipais.



    Argumenta-se que os agentes políticos municipais não gozam do direito à revisão geral anual, em obséquio às regras de anterioridade da legislatura e da inalterabilidade do subsídio durante esse período. 



    A liminar foi deferida, determinando-se a suspensão da vigência e eficácia da lei inquinada de inconstitucionalidade, até final julgamento da ação. 



    Em seguida, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo julgou procedente a Ação Direta, ao fundamento de que “a concessão da revisão geral anual dos subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito, Secretários Municipais pelo Poder Executivo Municipal, durante o curso da legislatura atual, afronta os princípios da moralidade, impessoalidade e anterioridade, previstos nos artigos 111, 115, XI e 144 da CE/89 e artigo 29, VI, da CF/88”. No entanto, ressalvou “a irrepetibilidade das verbas recebidas de boa-fé até trinta dias da data da decisão que deferiu a liminar para suspender a eficácia dos atos impugnados” (fl. 6, Doc. 11). 



    O acórdão encontra-se assim ementado (fl. 2, Doc. 11):



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - Art. 4º, da Lei nº 5.011, de 19-02-2020, do Município de Ibitinga Revisão geral anual dos subsídios dos agentes políticos do Poder Executivo Reajuste no curso da legislatura pelo Chefe do Executivo - O vínculo que tais agentes mantêm com o Estado é de natureza política, e não profissional, com especificidades e disciplina própria - Nosso sistema constitucional proíbe o reajuste automático dos subsídios na mesma legislatura - Precedentes do STF e do Órgão Especial - Subsídios do prefeito, vice-prefeito, secretários municipais e vereadores serão fixados ou reajustados pela Câmara Municipal para a legislatura subsequente - Artigo 29, V e VI, da CF/88 - Inconstitucionalidade configurada. Ação procedente, com ressalva.” 



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 14), foram rejeitados (Doc. 17).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 19), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO GERAIS alega ter o acórdão recorrido violado os art. 29, V e VI; e 37, caput, e X, da Carta Magna.



    Inicialmente, esclarece que a insurgência diz respeito exclusivamente à modulação de efeitos da decisão.



    Sustenta que o acórdão recorrido julgou procedente a ação, mas, ao ressalvar a irrepetibilidade dos valores recebidos até trina dias da data do deferimento da liminar, diante da natureza alimentar da verba, o fez de forma lacônica, sem justificar o excepcional interesse social e a necessidade de tutela da segurança jurídica, como se tal determinação não fosse genuína modulação dos efeitos.



    Afirma que não há risco à segurança jurídica a justificar tal modulação, pois “cuida-se de preceito normativo declarado inconstitucional que foi editado por agentes políticos em benefício próprio, daí porque ser contraditório declarar a irrepetibilidade dos valores percebidos, em que pese o caráter alimentar da verba, por inexistir boa-fé em tal situação” (fl. 7, Doc. 19).



    Pondera que “não se adquirem direitos contra a Constituição”, razão pela qual “não há que se cogitar a modulação de efeitos quanto à revisão geral anual que, como é sabido, é extraordinária e condicionada ao risco à segurança jurídica ou à presença de excepcional interesse público” (fl. 14, Doc. 19).



    Defende, por fim, “apresentar-se absolutamente contraditório autorizar a incorporação de valores percebidos, mantendo-se, com isso, totalmente hígidos os pagamentos realizados pelos agentes políticos em benefício próprio, com base nas leis declaradas inconstitucionais” (fl. 14, Doc. 19).



    Ao final, requer o provimento do presente recurso para afastar a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade.



    Sem contrarrazões (Doc. 22).



    Na sequência, o RE foi admitido na origem (Doc. 25).



    É o relatório. Decido. 



    Conforme acima narrado, o Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo ajuizou Ação Direta de Inconstitucionalidade objetivando a declaração de inconstitucionalidade do art. 4º, da Lei 5.011, de 19/2/2020, do Município de Ibitinga, que “autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar revisão geral anual dos subsídios dos agentes políticos do Poder Executivo e dá outras providências”. 



    Eis o inteiro teor da norma impugnada:



     “Art. 4ª Autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar a revisão geral anual dos subsídios dos agentes políticos do Poder Executivo, como reposição da inflação, conforme variação do IPCA, do período de maio/2019 a janeiro/2020, no importe de 2,37% (dois inteiros e trinta e sete centésimos por cento, nos termos do artigo 1º da presente Lei.”



    O Tribunal de origem julgou procedente o pedido, mas ressalvou a irrepetibilidade das verbas recebidas de boa-fé pelo Prefeito, Vice-Prefeito, e Secretários Municipais, até trinta dias da data da decisão que deferiu a liminar para suspender a eficácia dos atos impugnados.



    No RE, o Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo manifesta insurgência exclusivamente quanto à modulação de efeitos da decisão.



    Vejamos os fundamentos do acórdão recorrido (fls. 4-7, Doc. 11):



    “Assim, prefeito, vice-prefeito e secretários municipais têm direito à revisão geral anual, pela Câmara Municipal, para a legislatura subsequente. 



    No caso em análise, o dispositivo impugnado vinculou a alteração dos subsídios do prefeito, do vice-prefeito e dos secretários para a legislatura em curso, pelo Poder Executivo Municipal, de modo a violar os artigos 111 e 115, XI da CE/89.



    Nosso sistema constitucional proíbe o reajuste automático desses subsídios em função da revisão anual concedida aos servidores públicos. 



    Há desrespeito à regra da anterioridade ao permitir a reposição das perdas inflacionárias, porque esta estabelece que o subsídio do agente político será fixado em cada legislatura para a subsequente, sendo incompatível com o instituto da revisão geral anual. 



    (…)



    Dessa forma, a concessão da revisão geral anual dos subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito, Secretários Municipais pelo Poder Executivo Municipal, durante o curso da legislatura atual, afronta os princípios da moralidade, impessoalidade e anterioridade, previstos nos artigos 111, 115, XI e 144 da CE/89 e artigo 29, VI, da CF/88. 



    Ante o exposto, julga-se procedente a ação, para declarar inconstitucional o art. 4º da Lei nº Lei nº 5.011, de 19-02-2020, do Município de Ibitinga, ressalvada a irrepetibilidade das verbas recebidas de boa-fé até trinta dias da data da decisão que deferiu a liminar para suspender a eficácia dos atos impugnados. “



    A ressalva feita pelo Tribunal de origem quanto à irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé se coaduna com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, no sentido de que é dispensada a reposição ao erário de verbas alimentares recebidas de boa-fé. Nesse sentido, são os seguintes precedentes:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. NORMA LOCAL QUE ESTABELECEU REVISÃO GERAL ANUAL PARA AGENTES POLÍTICOS DO PODER EXECUTIVO. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM COM EFEITOS EX TUNC. VALORES RECEBIDOS DE BOA FÉ. NATUREZA ALIMENTAR. IRREPETIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.



    3. O Tribunal de origem declarou a inconstitucionalidade, com efeitos ex tunc, da expressão agentes políticos do Poder Executivo Municipal constante dos arts. 1º e 2º da Lei Complementar 183/2019; da Lei 1.646/2020; e da Lei Complementar 194/2021, todas do Município de Floreal/SP, que concediam a revisão geral anual sobre a remuneração dos agentes políticos do Poder Executivo Municipal, vinculando aos índices de revisão anual aplicáveis aos servidores públicos municipais, ao fundamento de que afrontam os arts. 29, V e VI; e 37, caput, X e XIII, da Constituição Federal. Fez-se, todavia, a ressalva de que eventuais verbas recebidas durante a vigência das referidas normas, dado seu caráter alimentar, são irrepetíveis.



    4. Essa decisão se coaduna com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, no sentido de que é dispensada a reposição ao erário de verbas alimentares recebidas de boa-fé.



    5. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.415.618-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/5/2023)



    “Ementa: Direito Constitucional e Previdenciário. Agravo interno em ação rescisória. Irrepetibilidade dos valores já recebidos. Precedentes.



    1. Agravo interno contra decisão desta Corte que deu provimento parcial ao pedido formulado na ação rescisória.



    2. Não é possível determinar a devolução de valores já recebidos por força de decisão judicial transitada em julgado, por serem de natureza alimentar e auferidos de boa-fé. Precedentes.



    3. Agravo interno a qual se nega provimento.” (AR 1976-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 1º/6/2020)



    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TEMA 503 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESAPOSENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. EXTENSÃO AO INSTITUTO DA REAPOSENTAÇÃO. AMPLIAÇÃO DA TESE, UNICAMENTE PARA FINS DE ESCLARECIMENTOS. IRREPETIBILIDADE DOS VALORES ALIMENTARES RECEBIDOS DE BOA-FÉ, POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL, ATÉ A PROCLAMAÇÃO DO RESULTADO DESTE JULGAMENTO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO JULGADO, PARA PRESERVAR AS HIPÓTESES RELATIVAS ÀS DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO ATÉ A DATA DESTE JULGADO.



    1. a 4. (omissis...)



    5. Diante da boa-fé dos beneficiários, bem como da natureza alimentar da aposentadoria, reputa-se desnecessária a devolução dos valores recebidos, até a proclamação do resultado do julgamento destes embargos de declaração.



    6. Em relação aos segurados que usufruem da desaposentação em razão de decisão judicial transitada em julgado até a data do julgamento destes embargos declaratórios, considera-se legítima a modulação dos efeitos, em conformidade com os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança. Vencido, em parte, o Ministro Redator para o Acórdão, unicamente quanto ao marco temporal.



    7. Embargos de Declaração conhecidos para dar-lhes provimento parcial, para: a) acompanhar a proposta de alteração da tese de repercussão geral apresentada pelo Ilustre Ministro Relator, nos seguintes termos: No âmbito do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à 'desaposentação' ou à reaposentação, sendo constitucional a regra do art. 18, § 2º, da Lei nº 8.213/91; b) modular os efeitos do acórdão embargado e da tese de repercussão geral, de forma a preservar a desaposentação aos segurados que tiveram o direito reconhecido por decisão judicial transitada em julgado até a data deste julgamento; c) declarar a desnecessidade de repetição dos valores recebidos a título de desaposentação até a data deste julgamento.” (RE 661.256-ED-segundos, em que constei como redator para acórdão, Tribunal Pleno, DJe de 13/11/2020)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485, V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RESOLUÇÃO DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO QUE PREVIA 60 (SESSENTA) DIAS DE FÉRIAS ANUAIS A JUÍZES CLASSISTAS DE 2º GRAU. ILEGALIDADE RECONHECIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA JULGADA PROCEDENTE POR ACÓRDÃO DE TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL, MANTIDO PELO JULGADO RESCINDENDO, EM HARMONIA COM ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE DE QUE OS JUÍZES CLASSISTAS FAZEM JUS APENAS AOS BENEFÍCIOS E VANTAGENS QUE LHE TENHAM SIDO EXPRESSAMENTE OUTORGADAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. IRREPETIBILIDADE DE VERBAS ALIMENTARES PAGAS DE BOA FÉ. MATÉRIA QUE NÃO PODERIA TER SIDO APRECIADA NO ACÓRDÃO RESCINDENDO, UMA VEZ QUE NÃO FOI OBJETO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, APESAR DO INTERESSE DE RECORRER NO PONTO. NÃO CABIMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA, NESSAS CIRCUNSTÂNCIAS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (AR 2.386- AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 10/8/2015).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de junho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente